Tribunal: TCU
Processo: 022.579/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18473/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, por mais trinta dias, contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes no Acórdão 11378/2021-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência desta deliberação àquele Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.579/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região e Ana Cristina Vieira Gazineu (XXX.495.125-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.